Tribunal: TJES
Processo: 5004056-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004056-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LAYMAR COMERCIO DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004056-60.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Laymar Comércio de Colchões e Estofados Eireli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 7300851), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
LAYMAR COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESTOFADOS EIRELI
, cujo
decisum
acolheu
“
PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)
” e, ainda, condenou o Recorrente “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado (
correção monetária
é o de
preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E)
, e os
juros de mora
conforme índice da
caderneta de poupança)
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
a
Agravada foi autuada por deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, visto que foi constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco. Tal fato ensejou a aplicação da multa do art. 75, §3º, XVII, “a” da Lei Estadual n. 7.000/01
”.

Pontua que “
a
multa isolada
é aquela aplicada no
descumprimento de obrigações acessórias ou em caso de declarações inexatas/incorretas
”, no que concluiu que “nestes autos, como já demonstrado, a agravada descumpriu obrigação acessória imposta pela legislação, visto que deixou de emitir documento fiscal, incorrendo, portanto, na multa isolada de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTE's por operação ou prestação
”.

Defende também que “
a multa deve ser qualificada, porque a agravada deixou de escriturar com o nítido propósito de sonegação fiscal
”.

Enfatiza que “
a referida Corte reconheceu a repercussão geral no RE n.º 736.090/SC, em que se discute a constitucionalidade de
multa qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento) prevista na legislação federal para os casos de dolo, fraude e sonegação.
Em seu voto, o Min. Relator Luiz Fux asseverou que o caso não se assemelhava àqueles cuja repercussão geral já havia sido reconhecida pelo STF.
Esse posicionamento da Corte Constitucional constitui clara indicação de que, para os casos de
multa qualificada
,
não se aplica o patamar máximo de 100% (cem por cento)
da obrigação principal, mas, sim, um limite superior a esse
”.

Assevera, portanto, que “
no presente caso, a multa é qualificada
, pois restou configurada a gravidade da própria conduta praticada, classificada inclusive como crime contra a ordem tributária, sendo forçoso que se conclua não apenas pela absoluta legalidade da penalidade aplicada, mas também pela sua razoabilidade e proporcionalidade
”.

Por fim, alega que “
o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor expungido, mostra-se totalmente desarrazoado e desproporcional, levando em conta ao ínfimo trabalho que o patrono da executada teve ao opor a sobredita objeção e a vultosa quantia expungida na decisão agravada
”. Logo, consigna que “
a decisão agravada deve ser reformada no sentido de reduzir a verba fixada a título de honorários de sucumbência da parte agravada, pelo critério da equitatividade, tendo em vista o ínfimo trabalho desempenhado pelos patronos do agravado e a vultosa quantia expungida na decisão agravada, consoante inteligência do § 8 do artigo 85 do CPC, observando os critérios dos incisos do parágrafo §2°, em especial seu inciso IV, do artigo 85 do Código de Processo Civi
l”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1480589, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1539425.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
LAYMAR COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA-ME
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido), condenando o exequente/excepto, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

Sua Excelência concluiu, em suma, que:

1)
“
não só a multa isolada, como também a multa qualificada submetem à diretriz jurisprudencial de que não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configuração do seu caráter confiscatório”
;

2)
“
aplicou-se à Recorrida a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, Lei nº 7.000/2001, ou seja,
multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por “
deixar de emitir documento fiscal
”
, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que
a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada
, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos”
;

3)
“
extrai-se do
Auto de Infração nº 5.016.283-3
(id. 1463970, p. 02/03) que o
valor do tributo foi de R$ 116.439,45
(cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo a
multa isolada no montante de R$ 205.526,69
(duzentos e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Logo, tem-se por evidenciado o
caráter confiscatório
naquilo que ultrapassou o referido valor do tributo,
devendo ser extirpado o excedente de R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)
”
;

4)
“
considerando que o proveito econômico obtido pela Recorrida equivale a
(...)
R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), eis que corresponde ao valor excedente confiscatório extirpado pela Decisão recorrida,
infere-se que os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do Recorrente em 10% (dez por cento) da referida quantia não se revelam vultosos, tampouco desarrazoados ou desproporcionais a ponto de justificar a sua eventual modificação na presente seara recursal
”.

O voto de relatoria foi acompanhado integralmente pelo insigne Desembargador Raphael Americano Câmara.

Foi nesse contexto que pedi vista dos presentes autos eletrônicos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

O Pretório Excelso, no julgamento da ADI-MC 1.075, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no DJU de 24/11/2006, decidiu que (destaquei):

(...) - É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei 8.846/94, art. 3º e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300% (trezentos por cento). -
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária
- ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias -
nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas
. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (
mesmo tratando-se da definição do "quantum" pertinente ao valor das multas fiscais
),
não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais
. (...). (ADI 1075 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/1998, DJ 24-11-2006 PP-00059 EMENT VOL-02257-01 PP-00156 RTJ VOL-00200-02 PP-00647 RDDT n. 139, 2007, p. 199-211 RDDT n. 137, 2007, p. 236-237)

A jurisprudência do STF considera inconstitucional a imposição de multa punitiva em valor superior ao do tributo devido, veja-se (grifei):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido.

Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1158977 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposição de multa fiscal. 4.
Multa fixada acima de 100% do tributo devido. Caráter confiscatório configurado. Jurisprudência da Corte
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1007478 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100%
(ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 400927 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013)

No caso, a multa punitiva fixada pela lei regente em 30% (trinta por cento) por cento do valor da operação (base de cálculo do tributo), representa em torno de
176,50%
(cento e setenta e seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) do valor do tributo cobrado, pois apurou-se o ICMS devido no valor de
R$

116.439,45
(cento e dezesseis mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), e a multa no valor de
R$ 205.526,69
(duzentos e cinco mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) – evento nº 1463970 (fl. 02).

Nesse contexto, fica evidenciado o caráter confiscatório da multa cobrada, sendo necessária a sua redução para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo
1
, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários.

Sobre o tema, observa-se (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio do não-confisco é aplicável às multas moratórias e punitivas, desde que estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. 2.
A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória ultrapassa sobremaneira o valor do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o que denota o caráter confiscatório
. 3.
A readequação da sanção para o patamar constitucional é válida
, ainda que em sede de cognição sumária,
de modo a afastar o excesso de exação e para não prestigiar o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019753, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE. EFICÁCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA ILÍCITA DE SIGILO BANCÁRIO.
MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO EM PARTE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) -
A orientação do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco
(ARE 776273 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, processo eletrônico Dje-195, Divulg 29-09-2015, Public 30-09-2015).
Mas aquele pretório excelso também já assentou que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente
. É a
sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária
. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria
. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
(ARE 836828 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, Acórdão eletrônico DJe-027, Divulg 09-02-2015 Public 10-02-2015). Logo,
não merece reparo o capítulo da decisão impugnada que limitou a multa tributária a 100% (cem por cento) do valor do débito principal
. 5. - O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária (AgInt no REsp 1861569/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14-09-2020, DJe 16-09-2020). 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190052249, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA. TENTATIVA NOVA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF, em diversos precedentes, já estabeleceu que o arbitramento da multa não pode superar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violar o princípio da não-confiscação . 2. Seguindo o posicionamento da Corte Suprema,
este Tribunal entende que somente há ofensa ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, o que não ocorre no caso dos autos, onde a multa foi reduzida para este patamar na instância de origem
. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151529286, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Derradeiramente, quanto aos honorários advocatícios, é certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Contudo, não obstante a previsão legal, conforme a lição de Carlos Maximiliano:
“Deve o direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
” (in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 9ª ed., pág. 166).

O Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas - e aqui me refiro principalmente às normas processuais - são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico" (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", Atlas, 2017, pág. 8).

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Não por outra razão, já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

A matéria foi afetada pelo STJ, sem determinação de suspensão dos processos (tema nº 1.076)
2
. Contudo, por outro lado, apesar da manifestação por maioria da Segunda Seção no julgamento do REsp nº 1746072/PR (DJUe de 29/03/2019), aplicando a interpretação literal ao art. 85, §8º, do CPC, aquela Corte já admitiu que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2.
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias
: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária –

ou seja, desvinculado dos critérios acima – , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
. 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Vê-se, portanto, que o próprio STJ, que ainda não firmou precedente vinculante, entendeu por aplicar o disposto no art. 85, § 3º do CPC com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, o que fatalmente iria de encontro com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o posicionamento desta egrégia Corte em diversos julgados:

(...) Quanto aos honorários advocatícios, objeto dos embargos da parte ré, vencedora na demanda, e seus advogados, não houve omissão do julgado quanto aos critérios para sua fixação. Mesmo ciente do posicionamento do STJ sobre a matéria, em precedentes não repetitivos (e, portanto, não vinculativos), adotou-se tese em sentido contrário, arbitrando a verba por equidade, em razão do princípio da proporcionalidade, considerando o valor exorbitante da causa, extinta em razão da prescrição reconhecida. (...). (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024160355939, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

(...) A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC como qualquer norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. (...) justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...) A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024160130332, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

No mesmo sentido:

(...) A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024030166821, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

(...) A norma do § 3º do art. 85 do CPC, como qualquer outra, não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Em outras palavras, por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. IV- Embora a busca da objetividade deva constituir um norte para os órgãos judiciários, é cediço que, em se tratando da fixação dos honorários, não são poucas as nuances e variáveis submetidas ao crivo judicial pelas peculiaridades e sutilezas dos casos concretos. V- Se por um lado os critérios objetivos e apriorísticos oferecem patamares mínimos de segurança e previsibilidade, por outro podem acarretar distorções em algumas situações pontuais, circunstância que deve autorizar, sempre que possível, a intervenção judicial para evitar excessos e desproporções, o que encontra previsão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos pelo próprio CPC como pautas hermenêuticas destinadas a guiar o aplicador do Direito (art. 8º). VI- Daí ser lícito defender, como mecanismo de inibição dos excessos, a possibilidade excepcional de incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para nortear a fixação de honorários sucumbenciais em situações extremas, assim entendidas aquelas nas quais o critério objetivo conduza a verba honorária a patamares aviltantes ou exorbitantes. Em outras palavras, é preciso que o sistema conte com normas de calibração como aquela do § 8º do art. 85 do CPC, porque a aplicação indiscriminada e inflexível do critério do § 3º do artigo supracitado pode acarretar soluções injustas e desproporcionais. VII- Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048209000941, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 01/07/2021).

(...) Embora § 2º, do art. 85, do CPC denote limites mínimo e máximo para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos de I a IV do §2º. 4 - A aplicação pura e simples do limite percentual mínimo, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2 º. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014226, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em causas nas quais a Fazenda Pública é parte, nas hipóteses em que a verba, se arbitrada à luz dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, revelar-se-ia ínfima ou exorbitante. Nesse sentido: A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10-09-2019, DJe 19-09-2019). 6. - N o caso em análise é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, tal como feito na respeitável sentença, porque se aplicados os parâmetros traçados no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil e adotada como base de cálculo a expressão monetária da demanda (ou o valor da causa atualizado, em torno de R$68.000.000,00 sessenta e oito milhões de reais) a verba teria valor que implicaria em enriquecimento sem causa dos ilustres advogados da autora, o que não se admite. Todavia, considerados a expressão monetária da demanda, a natureza e importância da causa e os demais critérios elencados no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, o valor fixado na sentença (R$20.000,00 vinte mil reais) é insuficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos ilustres advogados da autora, relevando-se mais adequada para tanto a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), já abrangendo o serviço prestado na fase recursal. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080187503, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

No caso,
contudo,
considerando as peculiaridades do caso concreto,
não identifico razão para fixação dos
honorários advocatícios
por apreciação equitativa
,
pois a aplicação literal do CPC não acarreta verba
desproporcional e irrazoável,
eis que, como muito bem delineado pelo eminente rela
tor,
o proveito econômico obtido equivale a R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), sendo que os honorários fixados sobre a referida quantia não se revela excessivo, a justificar apreciação equitativa
.

Assim, filio-me integralmente ao entendimento do culto relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e majorar os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento),
com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

1
ARE 776273 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015

2
Conforme andamento do REsp nº 1877883/SP, após pedido de vista da Ministra Nancy Andrighi, o recurso foi incluído em mesa na sessão do dia 16/02/2022, mas adiado o julgamento, sem conclusão até esta data.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 7300851), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
LAYMAR COMÉRCIO DE COLCHÕES E ESTOFADOS EIRELI
, cujo
decisum
acolheu
“
PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)
” e, ainda, condenou o Recorrente “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado (
correção monetária
é o de
preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E)
, e os
juros de mora
conforme índice da
caderneta de poupança)
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
a
Agravada foi autuada por deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, visto que foi constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco. Tal fato ensejou a aplicação da multa do art. 75, §3º, XVII, “a” da Lei Estadual n. 7.000/01
”.

Pontua que “
a
multa isolada
é aquela aplicada no
descumprimento de obrigações acessórias ou em caso de declarações inexatas/incorretas
”, no que concluiu que “nestes autos, como já demonstrado, a agravada descumpriu obrigação acessória imposta pela legislação, visto que deixou de emitir documento fiscal, incorrendo, portanto, na multa isolada de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTE's por operação ou prestação
”.

Defende também que “
a multa deve ser qualificada, porque a agravada deixou de escriturar com o nítido propósito de sonegação fiscal
”.

Enfatiza que “
a referida Corte reconheceu a repercussão geral no RE n.º 736.090/SC, em que se discute a constitucionalidade de
multa qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento) prevista na legislação federal para os casos de dolo, fraude e sonegação.
Em seu voto, o Min. Relator Luiz Fux asseverou que o caso não se assemelhava àqueles cuja repercussão geral já havia sido reconhecida pelo STF.
Esse posicionamento da Corte Constitucional constitui clara indicação de que, para os casos de
multa qualificada
,
não se aplica o patamar máximo de 100% (cem por cento)
da obrigação principal, mas, sim, um limite superior a esse
”.

Assevera, portanto, que “
no presente caso, a multa é qualificada
, pois restou configurada a gravidade da própria conduta praticada, classificada inclusive como crime contra a ordem tributária, sendo forçoso que se conclua não apenas pela absoluta legalidade da penalidade aplicada, mas também pela sua razoabilidade e proporcionalidade
”.

Por fim, alega que “
o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor expungido, mostra-se totalmente desarrazoado e desproporcional, levando em conta ao ínfimo trabalho que o patrono da executada teve ao opor a sobredita objeção e a vultosa quantia expungida na decisão agravada
”. Logo, consigna que “
a decisão agravada deve ser reformada no sentido de reduzir a verba fixada a título de honorários de sucumbência da parte agravada, pelo critério da equitatividade, tendo em vista o ínfimo trabalho desempenhado pelos patronos do agravado e a vultosa quantia expungida na decisão agravada, consoante inteligência do § 8 do artigo 85 do CPC, observando os critérios dos incisos do parágrafo §2°, em especial seu inciso IV, do artigo 85 do Código de Processo Civi
l”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1480589, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1539425.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento ocorreu por meio da Decisão inserta no id. 1480589, esta Relatoria expôs os seguintes fundamentos que passam a integrar o presente Voto
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume da Decisão recorrida, a tutela de urgência restou concedida com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
(...)

1) DA ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA

Sustenta a Embargante que a multa aplicada é excessiva e ofende o princípio do não confisco.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento proferido no Agravo Regimental nº 838302, tendo como relator o ministro Roberto Barroso, pacificou entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento), eis o Acórdão:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI: 838302 MG, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

Infere-se da CDA que o valor devido relativo aos tributos não pagos é de
43.332,7582

VRTEs,
e que o valor da multa é de
76469,5852 VRTEs
, ou seja, a multa aplicada à Embargante ultrapassou o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, ferindo frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do não confisco. Referidos princípios norteiam a atuação da Administração em geral e, em particular, em relação a Administração Tributária, que não pode utilizar os tributos e as multas com fins de confisco (CRFB, art. 150, inciso IV)..

Dessa forma, razão assiste à Embargante, pois a multa aplicada pelo Fisco no percentual de mais de 170% (cento e setenta por cento) mostra-se excessiva e desproporcional, violando o princípio do não confisco, razão pela qual reduzo-a ao percentual de 100% (cem por cento) de forma que não ultrapasse o valor principal, que é o valor do tributo.

Assim, o valor da multa não poderá exceder o valor de 43.332,7582 VRTEs, que é o valor do imposto devido (obrigação principal) e funciona como limitador do valor da multa.

POSTO ISSO
, com fulcro nos fundamentos retro,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, surge relevante a questão relacionada ao caráter confiscatório da multa imposta no Auto de Infração em comento, no que
se impõe assentar, na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que tal sanção administrativa não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto
,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.
1
. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
2.
O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.

4.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(
STF
- ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

"
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRANSFERÊNCIA DE CRÊDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. RICMS. DECADÊNCIA CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÊRSIA SÚMULAS 279 E
280/STF
PRECEDENTES.

1.
Para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, fundada em prova pericial, no sentido de que inexiste comprovação da atividade industrial, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório, pretensão inviável em sede de recurso excepcional.

2.
A resolução da controvérsia demanda a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e
280/STF.
Precedentes.

3.

A Corte tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento gue não se aplica às multas moratórias. que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

4.
Nos termos do art. 85,
§
11, do
CPC/2015,
fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85,
§
2° e 3°, do
CPC/2015
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§
4°, do
CPC/2015,
em caso de unanimidade da decisão."

(
STF
; ARE 949147 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
21/06/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 15-08-2016 PUBLlC 16-08-2016)

Não se ignora, por certo, que há mais de uma espécie de multa tributária, sendo oportuno trazer à colação a concepção de cada uma delas na linha do que precisamente delineado pelo
Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
, no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS
, nos seguintes termos,
in litteris:

“No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas:
as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício
. As
multas moratórias
são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As
multas punitivas
visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se
isolada a multa
. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”

De igual forma, também não se desconhece que
a questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral, no RE 640452 RG
, consoante Acórdão assim ementado,
in verbis:

“
EMENTA
: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO).
“MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE
. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.

(
STF
- RE 640452 RG, Relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 06/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651).

Neste trilhar, demonstra-se importante tratar acerca de outra penalidade pecuniária, consistente na
multa qualificada
. Segundo a doutrina tributarista, “
é a multa aplicada em caso de lançamento de ofício em que verificada
infração grave
, com aplicação de percentual superior ao da multa de ofício comum. (...) “É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação da penalidade...
É aplicada quando a Administração Pública demonstra, por elementos seguros de prova, no Auto de Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo, fraudar ou simular situação perante o Fisco
” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 498)
” (PAULSEN, Leandro.
Constituição e Código Tributário Comentados à Luz da Doutrina e da Jurisprudência
. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.033).

Nota-se, portanto, que será qualificada a multa cuja previsão necessariamente assenta-se na intenção do infrator em praticar condutas dolosas, fraudulentas ou simuladas.
Não se vincula, portanto, ao simples descumprimento de alguma obrigação tributária principal ou acessória, mas sim à previsão e à efetiva constatação do elemento volitivo do infrator de atuar nos referidos moldes
.

No que concerne à multa qualificada,
o Excelso Supremo Tribunal Federal admitiu, de igual forma, a existência de Repercussão Geral, no RE 736090 RG, da questão alusiva ao seu eventual caráter confiscatório
,
in verbis:

“
EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(
STF
- RE 736090 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)

Conquanto as matérias, tanto em relação à
multa isolada
, quanto à
multa qualificada
, ainda não tenham sido apreciadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos referidos precedentes de especial carga valorativa,
não se identifica, neste juízo perfunctório, qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às aludidas espécies sancionatórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada
, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo.

In casu,
aplicou-se à Recorrida a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, Lei nº 7.000/2001, ou seja,
multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por “
deixar de emitir documento fiscal
”
, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que
a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada
, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos.

De todo modo, sob qualquer ótica que se aprecia a controvérsia, identifica-se o caráter sancionatório da multa, porquanto resta incontroverso que o mencionado percentual de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação veio a representar mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo, motivo pelo qual se demonstra incensurável a Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 29 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
Decisum
acima transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Deste modo, reafirma-se que não só a multa isolada, como também a multa qualificada submetem à diretriz jurisprudencial de que não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configuração do seu caráter confiscatório.

No caso em apreço, aplicou-se à Recorrida a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, Lei nº 7.000/2001, ou seja,
multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por “
deixar de emitir documento fiscal
”
, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que
a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada
, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos.

Na espécie, extrai-se do
Auto de Infração nº 5.016.283-3
(id. 1463970, p. 02/03) que o
valor do tributo foi de R$ 116.439,45
(cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo a
multa isolada no montante de R$ 205.526,69
(duzentos e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Logo, tem-se por evidenciado o
caráter confiscatório
naquilo que ultrapassou o referido valor do tributo,
devendo ser extirpado o excedente de R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)
.

Por fim, no que concerne à irresignação do Recorrente quanto ao arbitramento da
verba sucumbencial
, importa consignar que
a Decisão recorrida lhe impôs a condenação
“
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, incisos I do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e os juros de mora conforme índice da caderneta de poupança)
”.

In casu
, considerando que o proveito econômico obtido pela Recorrida equivale a de R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), eis que corresponde ao valor excedente confiscatório extirpado pela Decisão recorrida,
infere-se que os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do Recorrente em 10% (dez por cento) da referida quantia não se revelam vultosos, tampouco desarrazoados ou desproporcionais a ponto de justificar a sua eventual modificação na presente seara recursal
.

Ademais,
faz-se necessária, inclusive, a sua majoração em virtude do desprovimento deste recurso, por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil
, sendo adequada a sua elevação para
12% (doze por cento) sobre o mencionado proveito econômico
.

Isto posto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais impostos pela Decisão recorrida para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico vertido na hipótese, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil
, a teor da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO EXCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUANTIA VULTOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR FORÇA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% (DOZE POR CENTO)

I.
Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

II.
Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação
”.

III.
A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica, neste juízo perfunctório, qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo.

IV.
Acerca de outra penalidade pecuniária, consistente na multa qualificada, a doutrina tributarista leciona que “
é a multa aplicada em caso de lançamento de ofício em que verificada infração grave, com aplicação de percentual superior ao da multa de ofício comum. (...) “É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação da penalidade...É aplicada quando a Administração Pública demonstra, por elementos seguros de prova, no Auto de Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo, fraudar ou simular situação perante o Fisco” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 498)
” (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário Comentados à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.033).

V.
Será qualificada a multa cuja previsão necessariamente assenta-se na intenção do infrator em praticar condutas dolosas, fraudulentas ou simuladas. Não se vincula, portanto, ao simples descumprimento de alguma obrigação tributária principal ou acessória, mas sim à previsão e à efetiva constatação do elemento volitivo do infrator de atuar nos referidos moldes.

VI.
O Excelso Supremo Tribunal Federal admitiu, de igual forma, a existência de Repercussão Geral, no RE 736090 RG, da questão alusiva ao seu eventual caráter confiscatório.

VII.
Conquanto as matérias, tanto em relação à multa isolada, quanto à multa qualificada, ainda não tenham sido apreciadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos referidos precedentes de especial carga valorativa, não se identifica, neste juízo perfunctório, qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às aludidas espécies sancionatórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo.

VIII.
No caso em apreço,
aplicou-se à Recorrida a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, Lei nº 7.000/2001, ou seja, multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por “
deixar de emitir documento fiscal
”, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos.

IX.
Na espécie, extrai-se do Auto de Infração nº 5.016.283-3 (id. 1463970, p. 02/03) que o valor do tributo foi de R$ 116.439,45 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo a multa isolada no montante de R$ 205.526,69 (duzentos e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Logo, tem-se por evidenciado o caráter confiscatório naquilo que ultrapassou o referido valor do tributo, devendo ser extirpado o excedente de R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

X.

In casu
, considerando que o proveito econômico obtido pela Recorrida equivale a
de R$ 89.027,24 (oitenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), eis que corresponde ao
valor excedente confiscatório extirpado pela Decisão recorrida, infere-se que os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do Recorrente em 10% (dez por cento) da referida quantia não se revelam vultosos, tampouco desarrazoados ou desproporcionais a ponto de justificar a sua eventual diminuição na presente seara recursal. Faz-se necessária, inclusive, a sua majoração em virtude do desprovimento deste recurso, por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sendo adequada a sua elevação para 12% (doze por cento) sobre o mencionado proveito econômico.

XI.
Recurso conhecido e desprovido,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais impostos pela Decisão recorrida para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico vertido na hipótese, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais impostos pela Decisão recorrida para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico vertido na hipótese, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.